Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732006-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA e GLEICIENE VARGAS DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 134550358, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS e CLEICIENE VARGAS DA SILVA, sustentando, em suma, inépcia da inicial por ausência de planilha de débitos nítida e, no mérito, excesso de execução. Manifestação do excepto em id 132279572. DECIDO. Quanto à alegada inépcia da inicial, sem razão os executados. Desnecessário que a planilha de cálculos apresentada seja formulada em sítio eletrônico do Tribunal, o qual não necessariamente aplica os índices contratados. Irrelevante que seja ininteligível ao “homem médio”, havendo nítida indicação contábil da evolução do débito, cabendo aos executados promoverem sua análise por pessoa técnica com capacitação para tanto. Em não sendo o caso de inépcia e dada a suficiência da planilha de id , não há como se analisar suposto excesso na execução. Isso porque a exceção de pré-executividade não se presta ao debate que demande instrução, sendo certo que os executados sequer apresentam indicação mínima de como o débito teria evoluído no período de mora. Em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PETIÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418559, 07061866020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais circunstâncias, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Certifique-se o decurso do prazo deferido ao executado CALEBE FELIPE DA SILVA no edital de id 126555187. Após, à Curadoria Especial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que os agravantes-executados alegam na exceção de pré-executividade (id. 129657385) a inépcia da inicial da execução, porque não instruída com a planilha de cálculo da dívida exequenda de R$ 515.555,41, e, no mérito, o excesso de execução, oportunidade em que indicam o valor que entendem devido, de R$ 465.796,89. A inépcia da inicial da execução não procede, pois a petição veio devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado (id. 26754194), em cumprimento ao disposto no art. 798, inc. I, alínea “b” e parágrafo único, do CPC. Quanto ao excesso de execução, não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada, mas a petição inicial foi indeferida em r. sentença proferida em 18/07/2019 (id. 40385564). Ademais, os agravantes-executados defendem que o valor devido é de R$ 465.796,89, mas não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, por meio do qual teriam apurado referida importância. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora